Tribunal: STF
Processo: RE 614796
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. 
   ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. LEI ESTADUAL 1.052/02. EXAME DE NORMA 
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO 
   IMPROVIDO. 
I - O acórdão recorrido, com fundamento na 
   interpretação da Lei estadual 1.052/02, entendeu que o adicional de 
   produtividade não está vinculado à revisão geral anual.
II - Para 
   se entender de forma diversa do acórdão recorrido, faz-se necessário 
   analisar norma infraconstitucional local, o que inviabiliza o 
   extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - 
   Agravo regimental improvido.